Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-24.2016.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001841-24.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NERI MINETTO JUNIOR - CPF: 045.544.021-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÃNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA – SERVIÇO DE RESGATE ACIONADO PELOS POLICIAIS MILITARES –

ADOÇÃO DA SENTENÇA E ENTENDIMENTO DA PGJ
PER RELATIONEM
– RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADOS DO E. TJMG E TJRS – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, quando se trata da vida, bem jurídico tutelado em maior grau pelo ordenamento jurídico, poucas são as razões que explicam não prestar atendimento a uma vítima de acidente de trânsito [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 101813485).

“
[...] foi a própria guarnição que entrou em contato com o serviço de resgate da cidade para atendimento à vítima, daí porque a manutenção da condenação pelo delito do artigo 304 do CTB é medida de rigor
” (Parecer da PGJ nº 001684-058/2016).

“
Estando comprovado que após ao acidente o réu evadiu do local sem prestar imediato socorro à vítima, impõe-se a condenação dele pelo crime previsto no artigo 304 do CTB [...]
.” (TJMG, Ap nº 1.0525.13.021750-4/001 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 21.2.2018)

“
[...] O fato das vítimas terem sido socorridas por terceiras pessoas não exime a responsabilidade do ora apelante, conforme expressa redação do parágrafo único do art. 304 da Lei 9503/97. Assim, não há falar em ausência de dolo por parte do acusado, tampouco em insuficiência de provas, na medida em que restou devidamente comprovado que o réu, na ocasião do acidente, deixou de prestar imediato socorro às vítimas [...]
.” (TJRS, Ap nº 70045883121 - Relator: Des. Rosane Ramos de Oliveira – 9.2.2012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001841-24.2016.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): NERI MINETTO JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NERI MINETTO JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 100711), que o condenou por omissão de socorro no trânsito a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 304, caput, do CTB - (ID 101813485).

O apelante sustenta que “
foi para casa
”, comunicou “
seu pai que havia sofrido acidente, e que precisava prestar socorro ao outro envolvido no fato
”, a configurar a atipicidade da conduta.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 65964000).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 101813494).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Omissão de socorro no trânsito – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, sob o pretexto de que restou assente nos autos que o réu, não podendo prestar socorro imediato à vítima, solicitou auxílio da autoridade pública assim que pode – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Restou demonstrado nos autos que, após o acidente, o apelante se evadiu do local sem prestar imediato socorro à vítima e, também não solicitou auxílio junto à autoridade pública, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito do artigo 304 do CTB é medida de rigor- Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 104752480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de junho de 2013, na Avenida das Castanheiras esquina com a Rua Cambara, Bairro Centro, nesta cidade, as 16:10 horas, Neri Minetto Junior, com consciência e vontade dirigiu veiculo automotor, caracterizado como sendo uma HONDA CG 150 TITAN,

PLACA NJN 4744, em via pública, sem possuir Permissão ou Carteira Nacional de Habilitação, causando perigo de dano e deixou, na ocasião do acidente, de prestar socorro imediato à vítima .[...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Neri Minetto Junior como incurso no art.304 c/c art.298, III, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro [...].
”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça - ID 101813469)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e o condenou “
como incurso nas sanções do art. 304, caput, c.c art. 298, III, ambos da Lei nº 9.503/97
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 101813485).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações do apelante (ID 101813470 – fls. 3/4).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Eduardo de Souza Carvalho, vítima (Relatório de Mídias - ID 101813498), Alessandro Souza Wilges, testemunha (Relatório de Mídias - ID 101813498) e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 101813498).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença condenatória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...] No que concerne à autoria, o réu declarou na Delegacia que no dia dos fatos estava trafegando no local descrito na denúncia, deu uma freada, olhou para os dois lados, viu um motoqueiro que estava fazendo a rotatória em frente à praça e descendo sentido Bezerrão, como este estava longe, seguiu, no momento em que foi atravessar a rua, o motoqueiro já estava em cima, tentou parar, mas não conseguiu e colidiram, caindo os dois ao solo (fl. 03/04).

Relatou que, ao chegar em casa, falou para o seu pai o que havia acontecido, e que o motoqueiro sabia quem era o réu e a polícia foi até a sua casa, conversou com o seu pai e o levaram para a Cia PM e posteriormente à Delegacia, onde foi preso.

Em juízo, o acusado confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial e ainda acrescentou que ao chegar em casa pediu pra o seu pai prestar auxílio à vítima, ligou para ambulância e pediu para que se sua irmã que trabalhava no hospital prestasse auxílio (CD-R, fl. 29).

A vítima, por sua vez, foi ouvida somente em juízo, declarou que após a colisão desmaiou e não sabe quem chamou o socorro, que acordou somente no hospital. Contudo, informou que, no dia do acidente, não foi procurado pelo acusado. Informa, por outro lado, que posteriormente o réu e seu pai procuraram a vítima e arcaram com os prejuízos sofridos (CD-R, fl. 29).

Note-se que o delito previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que se a pessoa não puder prestar o socorro diretamente, por justa causa, deve solicitar auxílio da autoridade pública, o que também não foi demonstrado pelo acusado.

Aqui, merece destaque, que de acordo com o boletim de ocorrência acostado à fl. 06/06-v, quando a guarnição PM chegou ao local dos fatos, deparou-se com a vítima caída ao solo ocasião em que a própria guarnição solicitou o serviço de resgate da cidade, sendo somente aí que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal.

Ademais, a própria vítima declarou que no dia do acidente não foi procurado pelo acusado, mas que somente posteriormente o acusado e o seu pai lhe procuraram para prestar auxílio e arcar com os prejuízos (CD-R, fl. 29).

Assim, não há como acolher a tese defensiva de que o réu, embora não tenha prestado auxílio diretamente, por motivo justificado, o tenha prestado por meio de seu pai ou de sua irmã que trabalhava no hospital.

Com efeito, quando se trata da vida, bem jurídico tutelado em maior grau pelo ordenamento jurídico, poucas são as razões que explicam não prestar atendimento a uma vítima de acidente de trânsito. [...]

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Trânsito Brasileiro. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 101813485)

Justifica-se, ainda, o parecer da i. PGJ, “
in verbis
”:

“
[...] foi a própria guarnição que entrou em contato com o serviço de resgate da cidade para atendimento à vítima, daí porque a manutenção da condenação pelo delito do artigo 304 do CTB é medida de rigor
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 104752480)

Aplicam-se os seguintes julgados:

“
Estando comprovado que após ao acidente o réu evadiu do local sem prestar imediato socorro à vítima, impõe-se a condenação dele pelo crime previsto no artigo 304 do CTB [...]
.” (TJMG, Ap nº 1.0525.13.021750-4/001 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 21.2.2018)

“
[...] O fato das vítimas terem sido socorridas por terceiras pessoas não exime a responsabilidade do ora apelante, conforme expressa redação do parágrafo único do art. 304 da Lei 9503/97. Assim, não há falar em ausência de dolo por parte do acusado, tampouco em insuficiência de provas, na medida em que restou devidamente comprovado que o réu, na ocasião do acidente, deixou de prestar imediato socorro às vítimas [...]
.” (TJRS, Ap nº 70045883121 - Relator: Des. Rosane Ramos de Oliveira – 9.2.2012)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022